Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA – CONSTRUÇÃO DE CASA. ATRASO COM POSTERIOR ABANDONO DA OBRA – INDENIZAÇÃO – EQUIVALÊNCIA COM O CUSTO PARA CONCLUSÃO DA OBRA. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se cheguea conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento dagratuidadede justiça à recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada.PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.

2. Nos termos do art.186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por seu turno, e nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

3. A pretensão da parte autora é a de obter indenização por danos materiais e morais, decorrente do alegado descumprimento contratual para construção de duas modestas casas.

4. Procedi o reexame do extenso material probatório produzido nos autos e cheguei a igual conclusão encontrada por Sua Excelência na origem.

5. No que se refere aos danos materiais, a instrução processual demonstrou que a parte requerida não cumpriu na integralidade o contrato verbal de construção da primeira casa (a segunda sequer foi iniciada a construção). Dessa forma, não se presta para o fim de elidir a responsabilidade civil do construtor pela inexecução da obra mera declaração unilateral de que deixou 90% dos serviços prestados, quando desacompanhada de qualquer lastro probatório.

6. Restou provado que da obra da primeira casa não foram prestados os seguintes serviços: telhado, escada, reboco e contrapiso, que orçados para realização por terceiro, custaram o valor de R$ 10.500,00. Abatido desse valor a importância não paga pela parte autora ao construtor (R$ 18.500,00 – R$ 17.600,00 = R$ 900,00), se encontra a quantia líquida de R$ 9.600,00, valor esse encontrado na sentença e corresponde o custo para conclusão da obra abandonada pela parte requerida.

7. Ainda com relação à instrução processual, não se demonstrou de forma inequívoca que tenha a parte autora retido uma betoneira ou mesmo ferramentas de trabalho da parte requerida, de modo que inviável qualquer reparação de dano nesse sentido.

8. Por fim, no que se refere ao dano moral, esse Colegiado tem entendimento que de que o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, situação que se assemelha à dos autos, não configura dano moral. Em iguais circunstâncias é cabível indenização pelas perdas decorrentes do usufruto do imóvel, o que não foi pedido pela parte autora em sua peça inicial. Há nesse sentido inúmeros precedentes, acessíveis por simples pesquisa de jurisprudência.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.